Tribunal: TJBA
Processo: 0066497-37.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066497-37.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAN CERIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, GILDASIO RODRIGUES ALVES, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

APELADO: ANA PATRICIA DANTAS LEAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, GILDASIO RODRIGUES ALVES, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, JANAINA GALVAO NEVES, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS.
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DA EXECUÇÃO DO SOM CONTRATADO PELOS NOIVOS. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE SOM, DJ E TAXA DO ECAD, POR NÃO TEREM OS AUTORES USUFRUÍDO DO SERVIÇO QUE CONTRATARAM. COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS E CONSTRANGEDORES FEITOS PELO PREPOSTO DA EMPRESA SOBRE A NOIVA AOS CONVIDADOS DO EVENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PERTINÊNCIA.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0066497-37.2007.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e parte apelada, respectivamente, ANA PATRICIA DANTAS LEAO,
CarloS André lobo leão e
GRAN CERIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ,
bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do Relator.